Tribunal: TJES
Processo: 0009314-16.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Custas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009314-16.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALBERTINA CELIA KRUGER RODOR

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXPEDIÇÃO DE RPV – CUSTAS REMANESCENTES – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A condenação ao pagamento de custas processuais é consectário da condenação imposta à parte sucumbente na demanda originária, e são calculadas ao término do processo, não estando, pois, a pretensão fulminada pela prescrição.

2.
O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e não viola o artigo 31, do ADCT, porque apenas garante o direito dos titulares das serventias estatizadas ao recebimento dos emolumentos dos processos que tramitaram e cujo título executivo se formou antes da oficialização da serventia pela Resolução TJES 24/2016.

3
.
Não há que se falar em definição da destinação dos recursos, pois tal determinação não consta da Lei Estadual nº 9.974/2013 e, considerando que a conta de custas impugnada é referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há falar em rateio do valor com outros órgãos ou de exclusão de verbas já alegadamente custeadas pelo Estado.

4
.
Se a serventuária percebe a remuneração de despesas relativas a processos sentenciados antes da data em que a serventia foi oficializada (28/11/2016) – ou seja, relativas à época em que a mesma era titular da serventia -, não há que se falar em necessidade de observância ao teto remuneratório estabelecido no Art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apela de decisão por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do processo ajuizado por ALBERTINA CELIA KRUGER RODOR, determinou a expedição de RPV para pagamento das custas processuais devidas à
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
.

Em suas razões, o apelante defende
(1)
a inexistência de condenação em custas;
(2)
a prescrição da pretensão de percepção dos emolumentos;
(3)
a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 por afronta ao art. 31 do Ato das Disposições Finais e Transitórias da Constituição Federal;
(
4
)
a necessária manifestação sobre a destinação dos recursos;
(
5
)
a necessária limitação ao teto constitucional.

Pois bem.

Inicialmente, convém esclarecer que a condenação ao pagamento de custas processuais é consectário da condenação imposta à parte sucumbente na demanda originária, e são calculadas ao término do processo, não estando, pois, a pretensão fulminada pela prescrição.

Pela mesma razão – qual seja, ser a condenação em custas consectário lógico da condenação –, não merece prosperar o argumento de que inexiste condenação em custas.

As demais questões levantadas a fundamentar o pedido de reforma da decisão recorrida já foram exaustivamente analisadas por este eg. TJES e por esta c. Terceira Câmara Cível, tendo sido reiteradamente decidido que
(1)
o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e não viola o artigo 31, do ADCT, porque apenas garante o direito dos titulares das serventias estatizadas ao recebimento dos emolumentos dos processos que tramitaram e cujo título executivo se formou antes da oficialização da serventia pela Resolução TJES 24/2016;
(2)
não há que se falar em definição da destinação dos recursos, pois tal determinação não consta da Lei Estadual nº 9.974/2013 e, considerando que a conta de custas impugnada é referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há falar em rateio do valor com outros órgãos ou de exclusão de verbas já alegadamente custeadas pelo Estado e, por fim
(
3
)
se a serventuária percebe a remuneração de despesas relativas a processos sentenciados antes da data em que a serventia foi oficializada (28/11/2016) – ou seja, relativas à época em que a mesma era
titular
da serventia -, não há que se falar em necessidade de observância ao teto remuneratório estabelecido no Art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Neste sentido, faz-se referência, a título de exemplo, aos seguintes julgados deste eg. TJES:
AI
5011861-93.2023.8.08.0000
(3ª C. Cível – Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – data: 4/Jun/2024);
AI 5003562-30.2023.8.08.0000
(3ª C. Cível - Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA - data: 12/Apr/2024);
AI 5000265-15.2023.8.08.0000
(3ª C. Cível - Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - data: 09/Jan/2024) e
AI 5004056-89.2023.8.08.0000
(2ª C. Cível - Relatora: HELOISA CARIELLO - data: 14/May/2024).

Ante a suficiência dos fundamentos já exaustivamente apresentados neste eg. TJES para afastar a pretensão do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em hipóteses similares,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.